Tribunal: STF
Processo: Rcl 83494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Vieira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal.



    Expõe que o TJSP, em apelação criminal, reduziu a reprimenda para 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, mantendo o regime prisional mais gravoso, em razão da reincidência.



    Segundo aduz, o cumprimento do mandado de prisão se deu em 4/4/2025, com o reclamante recolhido na Penitenciária II, de Potim/SP.



    Alega que o reclamante é o único responsável pelo filho menor, cujo termo de guarda e entrega foi firmado pela mãe em seu favor, o que reforçaria a necessidade de cumprimento da pena em condições menos gravosas, a fim de preservar os direitos fundamentais da criança.



    Diante disso, sustenta a violação das Súmulas 718/STF, 719/STF, do HC 111.840, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, além da Súmula 440/STJ e do HC 598.051/SP, também do STJ.



    Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu:



    [...] em precedentes paradigmáticos (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma), a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, em casos nos quais o apenado é o único responsável por menor de idade, em atenção à dignidade da criança (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer, liminarmente:



    a) Suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJSP no processo nº 1507196-30.2021.8.26.0577, exclusivamente quanto ao regime prisional fixado; 



    b) Determinar que o Reclamante aguarde o julgamento da presente Reclamação em regime aberto, preferencialmente em prisão domiciliar, considerando sua condição de único responsável pelo filho menor (doc. 1, p. 4).



    Quanto ao mérito, requer:



    1. O reconhecimento da violação da autoridade das decisões do STF em repercussão geral (HC 111.840/SP) e das súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ; 



    2. A reforma do acórdão reclamado, para que seja fixado ao Reclamante o regime inicial aberto, com substituição por prisão domiciliar em atenção ao princípio da proteção integral da criança. 



    3. A juntada da certidão de nascimento do filho [omissis] e do termo de entrega de guarda firmado pela mãe, como prova da condição de responsável exclusivo do Reclamante; 



    4. A concessão de prioridade no julgamento da presente Reclamação, nos termos do art. 227 da CF e do art. 1.048, II, do CPC, por envolver diretamente os direitos de um menor (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante cita o HC 111.840/ES, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, dos quais não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Registro, também, que, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, esta Suprema Corte concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Ocorre que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão do pai, decorrente de condenação transitada em julgado.



    Além disso, ao julgar o referido habeas corpus coletivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    Daí por que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 20/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO OS ATOS QUESTIONADOS NÃO SE AJUSTAREM, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS PARADIGMAS DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 23.625 AgR/RS, Rel. Min. Celso do Mello, Segunda Turma, DJe 18/9/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 53.791 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022).



    Anoto, ademais, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí por que não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator